Tribunal: TJBA
Processo: 8028749-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028749-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: NATASHA SANTANA CORREA TAVARES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CARIA FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, com diversas terapias e frequências semanais, sob pena de multa diária.

2. A decisão estabeleceu que o tratamento deveria ocorrer, preferencialmente, na rede credenciada, facultando-se a utilização de clínica indicada pela parte autora em caso de inércia da operadora.

3. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de obrigatoriedade de cobertura de terapias não previstas no rol da ANS e ausência de evidência científica de alguns métodos, além da desnecessidade de custeio de terapias fora do ambiente clínico.

4. Requer concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

5. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. Interposto agravo interno, com apresentação de contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar a paciente com TEA; (ii) saber se a operadora de plano de saúde pode limitar a cobertura terapêutica com base no rol de procedimentos da ANS e em cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos verificados no caso concreto diante da comprovação médica da necessidade do tratamento e do risco de agravamento do quadro clínico do menor.
8. O direito à saúde, expressão da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), prevalece sobre limitações contratuais, especialmente quando se trata de criança, a quem se assegura proteção integral e prioridade absoluta (CF, art. 227).

9. A Lei nº 12.764/2012 garante atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, incluindo atendimento multiprofissional, reforçando o dever de cobertura do tratamento indicado.

10. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, com alterações posteriores, estabelece a obrigatoriedade de cobertura de terapias indicadas para transtornos globais do desenvolvimento, devendo a operadora disponibilizar profissional apto a executar o método prescrito pelo médico assistente.
11. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir tratamentos necessários à preservação da saúde do paciente, conforme entendimento consolidado do STJ.

12. A operadora não pode interferir na escolha do método terapêutico indicado por profissional habilitado, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde.

13. A musicoterapia encontra respaldo em normativas do Ministério da Saúde (Portaria nº 849/2017), e a atuação do psicomotricista é regulamentada por lei específica (Lei nº 13.749/2019), reforçando a legitimidade das terapias indicadas.
14. Demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, consistente no prejuízo ao desenvolvimento do menor em caso de atraso no tratamento, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

17. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, arts. 1º, III; 227.

CPC, art. 300; art. 931.

Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III.

Lei nº 13.749/2019.

RN ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º.

Portaria MS nº 849/2017.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 1932569/SP.

STJ, AgInt no REsp 1945118/SP.

STJ, AgInt no REsp 1757890/SP.

TJBA, AI 8024952-57.2021.8.05.0000.

TJBA, AI 8036058-16.2021.8.05.0000.

TJBA, AI 8017346-75.2021.8.05.0000.

TJSP, Apelação 1040818-52.2021.8.26.0224.

TJMT, AI 1018287-11.2023.8.11.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028749-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravada
NATASHA SANTANA CORREA TAVARES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .